Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA E JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. LEI N. 11.340/2006. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA (AVÓ) EM RELAÇÃO AO AGRESSOR (NETO). HISTÓRICO DE OUTRAS OFENSAS INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Para a incidência da Lei Maria da Penha é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (i) ação ou omissão baseada no gênero; (ii) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (iii) agressão física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral, subjugando a vítima em razão de sua situação de vulnerabilidade.
2. No caso, os crimes, em tese, praticados pelo neto, dentro da residência da avó (vítima), onde ambos residiam, além do histórico noticiado por ela de outros tipos de ofensas ocorridas anteriormente aos fatos em análise, se enquadram no contexto de violência doméstica e caracterizam violência de gênero apta a determinar a aplicação da Lei no 11.340/2006, com a consequente fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.